Tribunal: TJSP
Processo: 1007678-27.2021.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PESQUISA – MEDICAMENTOS – RECOLHIMENTO ICMS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ENTIDADE FILANTRÓPICA – AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS.
Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos – Imunidade tributária – Possibilidade – O direito à imunidade tributária sobre o

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PESQUISA – MEDICAMENTOS – RECOLHIMENTO ICMS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ENTIDADE FILANTRÓPICA – AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS.
Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos – Imunidade tributária – Possibilidade – O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços.
Aplicabilidade do art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, que abrange os tributos que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de seus serviços específicos – Medicamentos importados que se relacionam às suas finalidades essenciais e que não são destinados ao comércio. – Precedentes deste Tribunal e do E.STF.
Decisão mantida.
Recurso negado.